Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730713-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. GEAP. ESTUDO ATUARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTORÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. 1. O simples estabelecimento de cláusula contratual prevendo reajuste financeiro das mensalidades de plano de saúde não implica reconhecimento de abusividade e ilegalidade, uma vez que permitido pela legislação e necessário à manutenção do equilíbrio atuarial do contrato. 2. Não se identifica ilegalidade nos reajustes anuais das mensalidades estabelecidos para o plano de saúde coletivo de autogestão administrado pela Geap, conforme sistemática sugerida e aprovada pela própria ANS e regulamentado pela Resolução no 099 de 17/11/2015 do Conselho Deliberativo da Geap - CONDEL/GEAP e Resolução GEAP/CONAD no 168, de 2016, do seu Conselho de Administração, uma vez que embasados em estudos atuariais, observados o estatuto da instituição e a legislação de regência, com o fito de se preservar o equilíbrio financeiro, a solvência dos planos de saúde por ela administrados e a melhoria dos serviços prestados, em atendimento aos interesses dos segurados. 3. Repele-se o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios com base no excepcional critério da equidade, se os parâmetros utilizados pelo julgador de origem estão em consonância com a exegese do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo hipótese de verba irrisória ou de fixação em valor exorbitante. 4. Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 35 da Lei no 9.656/98, defendendo a incidência da lei consumerista ao caso, ao argumento de que os servidores são os destinatários finais da prestação do serviço de saúde, razão pela qual deve ser reconhecida a abusividade dos reajustes do plano de saúde, porquanto desproporcionais aos beneficiários; c) artigo 344 do Código de Processo Civil, asseverando que restou configurada a revelia da recorrida diante da apresentação intempestiva de contestação, motivo pelo qual há presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; d) artigo 230 da Lei no 8.112/90, afirmando que o reajuste abusivo viola o direito à saúde dos servidores, provocando onerosidade desarrazoada; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação da verba honorária com observância ao critério da equidade, porquanto o montante arbitrado seria exorbitante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 6o, 7o, inciso XXII, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 230 da Lei no 8.112/90, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 35 da Lei no 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib 125 mg), prescrito para o tratamento de neoplasia mamária com metástase óssea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido. (AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado a respeito da ausência de abusividade nos reajustes decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Nesse sentido, destaca-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO. REVISÃO VEDADA NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Qualquer apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1711821/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Também não cabe dar curso ao inconformismo em relação ao invocado malferimento ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em voga, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) foi arbitrado conforme os parâmetros legais, estando em consonância com o princípio da sucumbência. Inexiste fixação de honorários irrisórios e tampouco o arbitramento de honorários em valores exorbitantes. Dessa forma, por haver sido arbitrado de forma justa e segundo o grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço, pontos devidamente justificados por Sua Excelência a quo, deve ser mantido o percentual sobre o valor da causa estipulado na origem (ID 26036513 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa 6o, 7o, inciso XXII, e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024